Tribunal: TJBA
Processo: 8004032-52.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004032-52.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON RIBEIRO MACIEL

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA AJUDA" EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE SEGURANÇA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor idoso em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e compensação por danos morais, decorrentes de fraude perpetrada por terceiro no interior de agência bancária. O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na culpa exclusiva da vítima, que confessou ter aceitado auxílio de um estranho em terminal de autoatendimento.

II. Questão em discussão
2. a) Aferir a responsabilidade da instituição financeira por fraudes ocorridas no interior de suas dependências, à luz da teoria do risco do empreendimento e do dever de segurança;
b) Analisar a configuração de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, em contraposição à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;
c) Verificar a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente, sopesando a conduta do consumidor e a falha na prestação do serviço bancário;
d) Definir o cabimento e o montante da reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.
4. O dever de segurança é inerente à atividade bancária, e as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor, conforme disposto na Súmula 479 do STJ. A ocorrência da fraude no interior da agência agrava a falha no dever de vigilância e proteção, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis, como idosos.
5. A conduta do consumidor que, por ingenuidade ou falta de instrução, aceita auxílio de terceiro desconhecido, embora represente um comportamento imprudente, não é suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. A falha do banco em garantir um ambiente seguro e em detectar transações manifestamente atípicas ao perfil do correntista (como empréstimos e transferências de valores elevados em curto espaço de tempo) configura nexo de causalidade com o dano sofrido.
6. Reconhecida a responsabilidade civil do fornecedor, impõe-se a reparação pelos prejuízos materiais e morais sofridos. O dano moral, na espécie, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar e da angústia gerada pela situação de endividamento fraudulento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no interior de suas agências, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A conduta do consumidor que aceita auxílio de terceiro desconhecido, embora configure imprudência, não exclui a responsabilidade do fornecedor
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004032-52.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante
GILSON RIBEIRO MACIEL
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça.